Tribunal: TCU
Processo: 008.988/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Pedro Antônio Vilela Barbosa em face do Acórdão 5673/2020-TCU-2a. Câmara, prolatado em recurso de reconsideração conhecido e não provido, apresentado contra a decisão originária (Acórdão 602/2019-TCU-2a Câmara), que, ao apreciar Tomada de Contas Especial (TCE), entre outras medidas, julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito e imputou-lhe multa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam, nesta oportunidade, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 5.673/2020-TCU-2a. Câmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos e, no mérito, os acolher parcialmente; 9.2. em consequência ao disposto no subitem precedente, tornar insubsistente o Acórdão 5673/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente; 9.4. restituir os autos ao Gabinete deste Relator para prosseguimento do feito.